Tribunal: TJES
Processo: 0000761-16.2020.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Assistência Judiciária Gratuita; Cláusulas Abusivas
Data de julgamento: 2026-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000761-16.2020.8.08.0007

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CREZIO DELFINO MOREIRA

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

DIREITO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO: REJEITADA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL: REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. LIMITAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença que, em sede de ação revisional de contrato bancário, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado e determinar a repetição do indébito na forma simples, indeferindo o pleito de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) determinar se a sentença padece de nulidade por ausência de fundamentação; (ii) estabelecer se a pretensão revisional submete-se ao prazo prescricional quinquenal ou decenal; (iii) definir se a taxa de juros mensais de 22,00% contratada apresenta abusividade frente à taxa média de mercado, a ensejar a limitação e a repetição do indébito em dobro; (iv) determinar se a cobrança de encargos abusivos gera dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O magistrado de primeiro grau expôs satisfatoriamente as razões de convencimento, inexistindo obrigação de rebater pormenorizadamente cada argumento quando encontrado motivo suficiente para decidir, o que afasta a alegação de nulidade da sentença.

2. As ações revisionais de contrato bancário fundam-se em direito pessoal e discutem a legalidade de cláusulas pactuadas, submetendo-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, cujo termo inicial é a data da assinatura do pacto, restando afastada a prescrição quinquenal por transcorrerem menos de 5 anos entre a assinatura contratual e o ajuizamento da demanda.

3. A estipulação de juros superiores a 12% ao ano não indica, isoladamente, abusividade, mas a fixação de taxa mensal em 22,00%, que supera em mais de três vezes a média de mercado para crédito pessoal não consignado à época, coloca o consumidor em desvantagem exagerada nos termos do art. 51, § 1º, do CDC, justificando a limitação imposta na sentença mesmo sob a alegação de perfil de alto risco do cliente.

4. A repetição em dobro do indébito pressupõe conduta contrária à boa-fé objetiva e, conforme modulação de efeitos efetuada pelo Superior Tribunal de Justiça no EAREsp 676.608/RS, aplica-se apenas a pagamentos realizados após 30 de março de 2021, exigindo-se a comprovação de má-fé do credor para os contratos quitados anteriormente, hipótese configurada nos autos em razão da quitação ocorrer no ano de 2017.

5. A revisão de encargos contratuais e a cobrança excessiva constituem controvérsia estritamente patrimonial e não configuram dano moral
in re ipsa
, dependendo a verba indenizatória de prova inequívoca de lesão aos direitos da personalidade ou de exposição do consumidor a situação vexatória extraordinária.

6. A sucumbência recursal impõe a majoração dos honorários advocatícios fixados na origem, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade em relação à parte beneficiária da gratuidade de justiça.

IV. DISPOSITIVO

Recursos desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

PROCESSO Nº
0000761-16.2020
.8.08.000
7

APTE/APDO
:
CREZIO DELFINO MOREIRA E OUTRO

APDO/APTE
:
CREFISA S/A – CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

V O T O

Conforme consta no Relatório, cuida-se de apelações cíveis, por meio das quais pretendem,
CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
(Id. 12076840) e
CREZIO DELFINO MOREIRA
(Id. 12076837), ver reformada a sentença (Id. 12076183) que, em sede de ação revisional de contrato bancário, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado e determinar a repetição do indébito na forma simples, indeferindo, contudo, o pleito de indenização por danos morais.

Irresignada, a instituição financeira (1ª Apelante) sustenta, em síntese: (i) preliminar de nulidade da sentença e prejudicial de prescrição quinquenal; (ii) no mérito, a legalidade das taxas de juros de 22% a.m. ante o perfil de alto risco do contratante; (iii) a inexistência de valores a restituir.

Por sua vez, o
Crezio Delfino Moreira
(2º Apelante) recorre postulando a reforma parcial do
decisum
, alegando, em suma: (i) que a cobrança de juros em patamar quase dez vezes superior à taxa média de mercado transborda o mero aborrecimento, configurando dano moral
in re ipsa
; (ii) que a conduta da ré violou a boa-fé objetiva e os direitos da personalidade do consumidor.

Contrarrazões apresentadas apenas pelo autor (Id. 12076847), pugnando pelo desprovimento do recurso da instituição financeira.

A instituição financeira, embora intimada, não apresentou contrarrazões.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos e, antes de adentrar ao mérito, p
asso à análise da preliminar e prejudicial de mérito arguidas no recurso de
CREFISA SA.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

Quanto à alegada nulidade da sentença por ausência de fundamentação, verifica-se que o magistrado de primeiro grau expôs satisfatoriamente as razões de seu convencimento, não estando obrigado a rebater pormenorizadamente cada argumento se já encontrou motivo suficiente para decidir.

Destarte,
REJEITO
a preliminar.

DA PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO

No tocante à prescrição, a apelante sustenta a incidência do prazo quinquenal previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil ou no art. 27 do CDC. Todavia, é imperioso distinguir a pretensão de
cobrança
de dívidas da pretensão de
revisão
de cláusulas contratuais.

Conforme orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 2311761 RS, abr/2024), as ações revisionais de contrato bancário, por se fundarem em direito pessoal e discutirem a legalidade de cláusulas pactuadas, submetem-se ao prazo prescricional decenal, previsto no art. 205 do Código Civil. O termo inicial, em casos de discussão de cláusulas natas do contrato, é a data da sua assinatura.

Tendo o contrato sido firmado em 13/11/2015 e a ação ajuizada em 27/08/2020, transcorreram aproximadamente 4 anos e 9 meses, lapso este muito inferior ao decênio legal.

Portanto,
REJEITO
a prejudicial de mérito alegada.

Passo à análise do mérito dos recursos interpostos por ambas as partes.

MÉRITO - RECURSO DA
CREFISA S/A

A apelante defende a legalidade da taxa de juros de 22,00% ao mês, pactuada livremente e justificada pelo perfil de risco do cliente.

A compreensão jurisprudencial desta Corte, alinhada à Súmula 382 do STJ e ao REsp 1.061.530/RS (Tema 27), firmou-se no sentido de que a estipulação de juros superiores a 12% ao ano não indica, por si só, abusividade. A taxa média de mercado, divulgada pelo BACEN, é
o referencial para aferir o equilíbrio contratual, mas não um limite absoluto.

O STJ (REsp 1821182 RS) orienta que o caráter abusivo deve ser demonstrado conforme as peculiaridades do caso, como o custo de captação, o spread e, notadamente, o perfil de risco do tomador.

No caso em tela, observa-se que o contrato fixou juros de 22,00% ao mês, resultando em um CET anual de 987,22%. Embora a instituição financeira alegue o alto risco do cliente (público negativado), tal circunstância não confere salvo-conduto para a fixação de taxas que superem em mais de três vezes a média de mercado para crédito pessoal não consignado (que à época orbitava entre 4% e 7% a.m.).

A discrepância é tamanha que coloca o consumidor em desvantagem exagerada (Art. 51, § 1º, do CDC), justificando a manutenção da limitação imposta na sentença.

Assim, o recurso da ré
não merece provimento.

MÉRITO - RECURSO DE
CREZIO DELFINO MOREIRA

O autor/apelante requer a devolução em dobro dos valores pagos a maior.

Sobre o assunto, o STJ (EAREsp 676.608/RS) pacificou que a repetição em dobro é cabível quando a cobrança é contrária à boa-fé objetiva, independentemente da prova de má-fé, salvo engano justificável.

Entretanto, a Corte modulou os efeitos dessa decisão, aplicando-a somente a pagamentos realizados após
30 de março de 2021
.
Como o contrato em análise foi quitado em
2017
, aplica-se o entendimento anterior, que exigia a comprovação da má-fé do credor. Não havendo prova inequívoca do dolo, a restituição deve ser simples.

Nego provimento ao recurso do autor neste ponto.

O autor/apelante busca, ainda, a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, sob o argumento de que a cobrança excessiva gerou abalo psicológico.

Contudo, a revisão de encargos contratuais, por si só, não configura dano moral
in re ipsa
. Trata-se de controvérsia estritamente patrimonial.
Sem a prova de uma lesão à personalidade (honra, nome, imagem), a revisão do contrato e a repetição do indébito são consideradas suficientes para reequilibrar a relação.

No caso concreto, não restou comprovada nenhuma das hipóteses narradas, ou mesmo a exposição do consumidor a situação vexatória extraordinária. Vencido esse ponto, mantenho o indeferimento da verba indenizatória.

Nesse contexto, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe em sua integralidade.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, conheço dos recursos e a eles
NEGO PROVIMENTO.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios, na forma do art. 85, § 11, do CPC, para 12% sobre o valor atualizado da condenação em desfavor da ré (
CREFISA S/A
), e para 12% sobre o valor atualizado do pedido de indenização por danos morais em desfavor do autor, mantida a suspensão da exigibilidade para este, por ser beneficiário da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)